Tribunal: STF
Processo: AI 719031
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO CULPOSA. DÚVIDA QUANTO AO ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, V E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DAS NORMAS LOCAIS DE ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.